Tribunal: TJMT
Processo: 1019738-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I – PROGRESSÃO FUNCIONAL DA CLASSE B PARA CLASSE C – SENTENÇA IMPROCEDENTE EM RAZÃO DE GOZO DE LICENÇA PARA APOSENTADORIA POR INVAIDEZ (LIN) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO INSTITUTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE QUE PRECEDE À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREVISÃO NO ART. 215 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – LICENÇA NÃO CONSIDERADA PARA EFEITO DE CÔMPUTO DO INTERSTÍCIO – EFETIVO EXERCÍCIO – PREVISÃO LEGAL (ART. 129, VII, “B” LC No 04/90) OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR O ENQUADRAMENTO DEVIDO – DIREITO AO RETROATIVO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019738-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIONE PONTES COSTA - CPF: 419.410.553-20 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021